Tribunal: TJDFT
Processo: 0711814-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRUNO FRANCO LACERDA MARTINS E OUTROS contra a decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga que, no cumprimento de sentença no 0704576-12.2017.8.07.0007, movido em desfavor de LUIZ MIGUEL NOGUEIRA BORGES, teve como satisfeita a obrigação e determinou a expedição de alvará dos valores creditados em juízo ao agravado. Em suas razões (ID 15999566) narram tratar de cumprimento de sentença que, após a adjudicação do imóvel penhorado e o crédito do valor sobressalente em favor do executado, o juízo de origem indeferiu o pedido de levantamento do indigitado montante depositado em seu favor. Ressaltam que a verba inerente aos honorários advocatícios sucumbenciais não foi satisfeita, razão pela qual a quantia sobressalente da adjudicação deve ser destinada ao cumprimento da obrigação. Aduzem a inexistência de preclusão, tendo em vista se encontrar o crédito da verba sucumbencial acobertado pelo manto da coisa julgada. Alegam, outrossim, ter ocorrido apenas erro material nos cálculos apresentados, pois não computada a verba sucumbencial, podendo ser cognoscível de ofício pelo juízo. Sustentam a necessidade da continuidade do cumprimento de sentença a fim de satisfazer a obrigação. Com tais argumentos, pleiteiam o efeito suspensivo ao agravo. No mérito, a reforma do ato judicial hostilizado. Preparo (ID 15999572). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a existência de plausibilidade do direito almejado ou a urgência do pleito. Conforme relatado, os agravantes insurgem-se contra decisão que teve como satisfeita a obrigação e determinou a expedição de alvará dos valores creditados em juízo ao agravado. Inicialmente, entendo ser cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos presentes no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Em análise preliminar da controvérsia, verifico a urgência do pleito. Como se depreende da decisão hostilizada, há a determinação de expedição de alvará de levantamento da quantia depositada, evidenciando a probabilidade de dano aos recorrentes, na eventualidade de acolhimento de sua pretensão. De outro vértice, subsistindo dúvida quanto ao cumprimento integral da obrigação perseguida, afigura-se razoável suspender o levantamento da quantia controvertida, até o exame do mérito do presente agravo. Diante do exposto, CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO vindicado. Comunique-se ao douto juízo da causa para conhecimento e providências necessárias, ficando dispensadas informações. Intimem-se. A parte agravada para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília-DF, 18 de maio de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator